Tribunal: TJDFT
Processo: 0717652-71.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717652-71.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: MASTER HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, ASSOCIACAO BRASILEIRA CIVIL E MILITAR DE SECURIDADE SOCIAL - ABRACIM, JENIFER FLORENCIO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA - FAMA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da de conhecimento movida por JENIFER FLORENCIO SILVA em face de MASTER HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ASSOCIACAO BRASILEIRA CIVIL e MILITAR DE SECURIDADE SOCIAL – ABRACIM. A requerida postula em seu recurso (ID 75845309) o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, a apelante juntou diversos documentos, inclusive demonstrações contábeis com o objetivo de comprovar a alegada hipossuficiência. Contudo, os documentos apresentados não evidenciam inexistência de recursos suficientes para suportar os encargos processuais. Os dados contábeis revelam a existência de atividade econômica em funcionamento e não demonstram quadro de completa impossibilidade financeira, limitando-se a indicar situação de desequilíbrio patrimonial que motivou o pedido de recuperação judicial. Desse modo, a decretação da falência e o processamento da recuperação judicial, por si só, não importam reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. A mera condição de empresa em recuperação judicial, desacompanhada de prova cabal de insuficiência de recursos, não autoriza a concessão da benesse legal, que exige comprovação efetiva da incapacidade financeira. Nesse sentido, eis alguns julgados deste egrégio TJDFT: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NA FORMA DO ART. 99, §7o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. 1. O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, devendo ser comprovado o seu estado de miserabilidade. Precedentes. 2. Tendo sido apontado os documentos necessários para a análise da gratuidade de justiça postulada pelas construtoras, sob pena de não o fazendo recolher o preparo, nos termos do art. 99, §7o do Código de Processo Civil, o que não foi devidamente cumprido, forçoso a negação de seguimento ao recurso de apelação, ante o não preenchimento dos requisitos extrínsecos de admissibilidade. 3. A ausência de novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada enseja a negativa de provimento ao agravo interno. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1303970, 00001424920168070009, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. MASSA FALIDA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça se demonstrar sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Súmula no 481 do C. STJ. 2. A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da Massa Falida para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça impõe a confirmação do seu indeferimento. 3. Embora se possa diferir o recolhimento das custas para o final do processo como forma de garantir o acesso ao Judiciário (Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal), não restou demonstrada a impossibilidade de seu custeio na fase inicial da ação monitória. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1604364, 07178144620228070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022.) Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça reclamada pelo apelante FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA e, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, FIXO PRAZO DE 5 (cinco) dias úteis para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso por ele interposto. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator